Tribunal: TJES
Processo: 5005284-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005284-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAKIELY GOMES MOTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MAKIELY GOMES MOTA
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo de Direito da Comarca de Presidente Kennedy
que decretou a prisão temporária da paciente, posteriormente convertida em prisão preventiva, em razão da prática, em tese, do delito previsto n
o art. 121, parágrafo segundo, inc. I e IV e art. 155, caput, todos do CP
.

Segundo a inicial, a prisão é nula em decorrência do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Além disso, entende a defesa que não estão presentes os requisitos da prisão provisória, assim como possui a paciente condições pessoais favoráveis.

Há menção, também, ao fato de que a paciente é mãe de duas crianças, uma de 15 anos e a outra de 5 anos. Portanto, de forma subsidiária à revogação da prisão preventiva, requer a substituição desta pela prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (documento 2865088).

As informações foram prestadas no documento 3021741 .

A procuradora de justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005284-36.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAKIELY GOMES MOTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MAKIELY GOMES MOTA
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo de Direito da Comarca de Presidente Kennedy
que decretou a prisão temporária da paciente, posteriormente convertida em prisão preventiva, em razão da prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, parágrafo segundo, inc. I e IV e art. 155, caput, todos do CP
.

Segundo a inicial, a prisão é nula em decorrência do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Além disso, entende a defesa que não estão presentes os requisitos da prisão provisória, assim como possui a paciente condições pessoais favoráveis.

Há menção, também, ao fato de que a paciente é mãe de duas crianças, uma de 15 anos e a outra de 5 anos. Portanto, de forma subsidiária à revogação da prisão preventiva, requer a substituição desta pela prisão domiciliar.

Inicialmente, destaco que se encontra superada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, uma vez que já houve o recebimento da denúncia. De acordo com o andamento processual, a peça acusatória foi recebida em 06/06/22.

De qualquer forma, não seria o Tribunal competente para a análise de tal alegação, uma vez que o inquérito é presidido pelo Delegado de Polícia, o qual, no caso da delonga para o encerramento do inquérito, torna-se a autoridade coautora, sendo que a competência para julgamento do caso é do juízo monocrático de primeiro grau.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESENÇA DA PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PERIGO NO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE. ORDEM PÚBLICA. 1.
Inviável a análise da alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito, em razão da incompetência para tanto, já que a autoridade dita coatora seria o Delegado de Polícia, devendo tal questão, portanto, ser levada ao conhecimento do juízo de origem. De qualquer sorte, depreende-se dos autos que o inquérito já teria sido concluído, com o devido indiciamento do paciente
. 2. Caso em que o paciente, juntamente com um indivíduo não identificado, teria matado a vítima com disparos de arma de fogo, em razão de um desentendimento entre ambos. Presença de prova da materialidade e os indícios da autoria a autorizar a manutenção da prisão, estes consubstanciados em denúncia anônima, prints de mensagens e depoimento de informantes. Paciente que teria se evadido do distrito da culpa logo após a ocorrência do crime. (Habeas Corpus Criminal, Nº 51287557820228217000, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 21-07-2022)

Prosseguindo, entendo, ao contrário do impetrante, que os requisitos da prisão preventiva estão presentes. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente bem especificou os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, observa-se que o delito tem relação com o tráfico de drogas na região. Observa-se, também, que o crime teria sido premeditado, o que revela uma conduta mais perigosa por parte da agente.

A paciente, assim, teria entrado em contato com a vítima com o fim de atraí-la para a sua cidade, já previamente combinado com os demais réus que a vítima, ao chegar no local, seria alvejada por disparos de arma de fogo.

Inclusive, há menção de que, semanas antes, a vítima Mateus teria sido alvo de uma tentativa de homicídio por parte do cunhado de Makiely.

Além disso, o correu Raphael teria comprado radiocomunicadores, mandando entregar o objeto na residência de Makiely, o que reforça um possível envolvimento com o tráfico.

Quanto ao pedido de concessão da prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, não vejo como acolher o pedido.

Como bem salientado em sede liminar, a jurisprudência recente, tanto do STF quanto do STJ, admite a concessão da prisão domiciliar mesmo a apenados em regime prisional diverso do aberto, desde que a realidade concreta, devidamente comprovada, assim o imponha (...) não há nos autos prova cabal de que a paciente seja mãe de menor sob sua guarda, como também não há nenhuma comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da paciente em relação à criança indicada" (HC n. 452.911/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/8/2018).

No caso, assim como no julgado acima indicado, não há prova pré-constituída de que as menores residiam com a genitora ou estivessem sob seus cuidados.

Além disso, nota-se que o delito imputado à paciente foi cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, o que afasta o requisito do art. 318-A do CPP.

Na mesma linha, entende a procuradoria de justiça que "não obstante a paciente seja mãe de duas menores, a defesa não juntou nos autos documentos que comprovam que as filhas residiam com ela e tampouco que estavam somente sob seus cuidados”.

O posicionamento aqui adotado encontra-se em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores:

No que toca ao pleito de imposição de prisão domiciliar ao Agravante, eis que seria responsável por filho menor de 12 anos de idade, tem se que, embora alegue ser responsável por pessoa incapaz, não restou demonstrado que ele seja imprescindível aos cuidados do menor, nesse sentido, consignou o eg. Tribunal a quo que: "não comprovada a falta de outro parente para o acompanhamento da criança, a mãe possui a guarda compartilhada, de acordo com o termo juntado, ausente condição autorizadora para o benefício”. (AgRg no HC n. 647.501/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHAS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. os requisitos da prisão preventiva estão presentes. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente bem especificou os requisitos do art. 312 do CPP. Nesse sentido, observa-se que o delito tem relação com o tráfico de drogas na região. Observa-se, também, que o crime teria sido premeditado, o que revela uma conduta mais perigosa por parte da agente. A paciente, assim, teria entrado em contato com a vítima com o fim de atraí-la para a sua cidade, já previamente combinado com os demais réus que a vítima, ao chegar no local, seria alvejada por disparos de arma de fogo. 2. , não há prova pré-constituída de que as menores residiam com a genitora ou estivessem sob seus cuidados. Além disso, nota-se que o delito imputado à paciente foi cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, o que afasta o requisito do art. 318-A do CPP. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.